Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-71.2021.8.11.0092
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000156-71.2021.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANALIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 432.488.291-68 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000156-71.2021.8.11.0092

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alto Taquari/MT

Recorrente(s):

Analia Rosa de Oliveira

Recorrido(s):

Boa Vista Serviços S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE.

DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito se limita ao dever de notificação, nos termos do artigo 42, §2º, do Código de Defesa do consumidor.

“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. (Súmula 404 do STJ)

Ausente à comprovação do encaminhamento da notificação ao endereço fornecido pelo credor, emerge o dever de indenizar a título de dano moral.

Se inexiste apontamento preexistente, não deve ser aplicado o disposto na Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE,
em parte, a pretensão contida na peça inicial, para
DETERMINAR
a exclusão do nome da parte autora pelo registro dos débitos informados por Telefônica Brasil S.A/Móvel”.

No presente caso, verifico que houve a inclusão do nome da consumidora no cadastro do órgão de proteção ao crédito, administrado pela empresa reclamada
Boa Vista Serviços S.A
., sendo o apontamento comandado pela empresa Telefônica Brasil S.A..

Nas razões recursais, a Reclamante sustenta que não há prova nos autos do encaminhamento de notificação prévia em relação ao débito discutido, bem como que inexiste apontamento preexistente registrado em seu nome.

Pois bem. Os órgãos de proteção não são responsáveis pela legitimidade da dívida, se limitando ao dever de comunicar o consumidor previamente sobre a inscrição, tendo em vista que os órgãos mantenedores dos cadastros de proteção ao crédito são um banco de dados e sua responsabilidade se resume na obrigação de notificar o consumidor quanto à inscrição.

Contudo, esta obrigação se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento, a teor do disposto na Súmula nº 404 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:
"É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

Entretanto, não consta nos autos o efetivo comprovante de envio a Reclamante, por parte da empresa Reclamada da correspondência por ela emitida noticiando a autora acerca da existência da anotação negativa em seu CPF.

Cabe esclarecer que a dívida discutida nestes autos é a comandada pela Telefônica Brasil S.A., no valor de R$ 202,88, vencida em 01/09/2017 e disponibilizada em 25/01/2018. Contudo, conforme se vê na contestação, a notificação juntada refere-se a débito no valor de R$ 30,84, comandado pela Energisa S.A..

Desta forma, a notificação juntada em defesa refere-se à dívida distinta daquela discutida nestes autos.

É entendimento do STJ que “a falta de
notificação
da inscrição em bancos de dados cadastrais importa em cancelamento do registro e eventualmente até em indenização, pois a teor do Enunciado nº 359, STJ:
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

Neste caso inexiste a prova da previa comunicação à consumidora, restando evidente que a empresa reclamada não cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2º, art. 43), portanto, cometeu ato ilícito que enseja o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
A inscrição em cadastro restritivo de crédito sem notificação prévia configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10035186220188110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMLENTES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL- DEVIDO.

O órgão mantenedor do banco de dados é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização por dano moral, decorrente de ausência de prévia notificação sobre a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes. O dano moral nos casos de ausência de notificação prévia à inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes opera-se "in re ipsa".

(TJ-MG - AC: 10000210805792001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

Assim, ausente à comprovação do encaminhamento da notificação prévia, emerge o dever de indenizar a título de dano moral.

Com relação à aplicação do teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, verifico que foi aplicada de forma equivocada, pois inexiste apontamento preexistente em relação ao débito comandado pela Telefônica Brasil S.A.. Os protestos que constam na consulta são posteriores ao débito inserido pela empresa de telefonia.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e CONDENO a Recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022